Tribunal: TJSP
Processo: 2149834-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade, com pedido de levantamento de valores bloqueados em conta bancária – Rejeição - Comparecimento espontâneo do executado que supriu a irregularidade da citação – Desnecessária restituição de prazo para respostas, que começa a correr de imediato (art. 238, § 1o/CPC) – Franqueada, ademais, resposta ampla na oportunidade da oferta de exceção, ora

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade, com pedido de levantamento de valores bloqueados em conta bancária – Rejeição - Comparecimento espontâneo do executado que supriu a irregularidade da citação – Desnecessária restituição de prazo para respostas, que começa a correr de imediato (art. 238, § 1o/CPC) – Franqueada, ademais, resposta ampla na oportunidade da oferta de exceção, ora analisada - Pertinente a manutenção do bloqueio de valores encontrados em conta bancária de titularidade do coexecutado – Providência que caminha em direção à garantia da efetividade e celeridade processual – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000657489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149834-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTÔNIO
CARLOS AUGUSTO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2149834-48.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22231
Fls. 2/8
Voto no 22231
Agravo de Instrumento no 2149834-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Antônio Carlos Augusto
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Interessados: Perola dos Paes Ltda-epp e José Augusto
Juiz de Direito: Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade, com
pedido de levantamento de valores bloqueados em conta
bancária – Rejeição - Comparecimento espontâneo do
executado que supriu a irregularidade da citação –
Desnecessária restituição de prazo para respostas, que começa
a correr de imediato (art. 238, § 1o/CPC) – Franqueada,
ademais, resposta ampla na oportunidade da oferta de exceção,
ora analisada - Pertinente a manutenção do bloqueio de valores
encontrados em conta bancária de titularidade do coexecutado
– Providência que caminha em direção à garantia da
efetividade e celeridade processual – Precedentes - Decisão
mantida – Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2149834-48.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22231
Fls. 3/8
Antônio Carlos Augusto, em face de Banco Santander (Brasil) S/A,
tirado da r. decisão proferida as fls. 285 dos autos originários, pela qual o
MM. Juízo da 7a Vara Cível do Foro Central desta Comarca rejeitara
exceção de pré-executividade, com pedido para levantamento de valores
bloqueados em conta bancária.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando,
em síntese, nulidade da citação, com necessidade de reabertura de prazo
para oferta de embargos à execução; e impossibilidade do bloqueio de
valores em momento anterior à citação, tentativas de localização
frustradas, ou nas situações em que permitida a liminar de arresto (fls.
01/14).
Recebido o recurso com suspensividade (fls. 18/19),
vieram as contraminutas de fls. 26 e ss.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
A invalidade da citação postal restou, de fato,
inconteste. Porém, consoante deliberado pelo d. juízo “a quo”, temos que o
comparecimento espontâneo do executado nos autos supre aludida
irregularidade.
Não há se falar, ainda, na necessidade de restituição
expressa de prazos, porque, com a manifestação, a parte toma ciência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2149834-48.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22231
Fls. 4/8
atos praticados até então, iniciando, de imediato, o prazo para respostas.
Aplicável, in casu, o disposto no § 1o do artigo 238 da
lei processual civil, assim redigido: “O comparecimento espontâneo do réu
ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir
desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à
execução”.
Explica Humberto Theodoro Jr.: “O Código atual,
como se vê, é implacável: comparecendo o réu, depois de uma citação
nula, terá de produzir logo sua defesa, sob pena de, ultrapassado o prazo
para tanto, ser havido como revel, nada obstante a nulidade ocorrida no
ato citatório.” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I. 58a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2017, p. 706).
Não se verifica, em tal passo, necessidade de
refazimento de atos, uma vez franqueada resposta ampla na oportunidade
da oferta de exceção, ora analisada.
E, por aplicação do princípio constante do adágio “pas
de nullité sans grief”, nenhuma nulidade será proclamada se dela não
decorrer prejuízo indubitável à parte interessada, sob pena de tornar ainda
mais morosos e caros os processos judiciais.
Já dispôs o C. Tribunal Superior que “a moderna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2149834-48.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22231
Fls. 5/8
interpretação das regras do processo civil deve tender, na medida do
possível, para o aproveitamento dos atos praticados e para a solução
justa do mérito das controvérsias. Os óbices processuais não podem
ser invocados livremente, mas apenas nas hipóteses em que seu
acolhimento se faz necessário para a proteção de direitos
fundamentais da parte, como o devido processo legal, a paridade de
armas ou a ampla defesa” (REsp 746.524/SC, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/03/2009, DJe 16/03/2009).
A parte recorrente obteve oportunidade para manejo de
insurgência,
ampliada,
inclusive
na
interposição
deste
recurso,
circunstância que aparta eventual nulidade por ausência de contraditório.
Em tal passo, pertinente a manutenção do bloqueio de
valores encontrados em conta bancária de titularidade do coexecutado, eis
que a providência caminha em direção à garantia da efetividade e
celeridade processual.
De tal modo já deliberou esta C. Corte, em caso
análogo: “Assim, mesmo verificado o equívoco no ato citatório, seria
um dissenso anular todos os atos processuais praticados, com
consequente liberação das constrições já realizadas, para logo em
seguida voltar a bloquear bens. A manutenção da penhora já efetuada
revela-se, inclusive, medida de cautela, uma vez que a liberação do
bloqueio neste momento colocará em risco o resultado útil da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2149834-48.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22231
Fls. 6/8
execução. Portanto, não se há falar em nulidade de todos os atos
realizados após a citação, pois, como determina o art. 277 do Código
de Processo Civil, 'quando a lei prescrever determinada forma, o juiz
considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a
finalidade'”. (Agravo de Instrumento 2228910-58.2019.8.26.0000;
Relator: Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020).
Em mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de
título extrajudicial Nulidade do ato citatório
Termo inicial do prazo para oposição de eventuais
embargos à execução é a data do comparecimento
espontâneo do executado Inteligência do art. 239,
§1o, do CPC Desconstituição do bloqueio de ativos
financeiros via Bacenjud
Ato que somente
protelaria o feito Princípios da instrumentalidade
do processo, da efetividade da execução e da
duração razoável do processo
Manutenção do
bloqueio Decisão mantida Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento 2085475-89.2020.8.26.0000;
Relator: Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2149834-48.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22231
Fls. 7/8
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de
Registro: 06/07/2020);
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
MONITÓRIA
FASE DE CUMPRIMENTO

decisão pela qual foi acolhida a alegação de
nulidade da citação deduzida pela agravada em
razão de não ter sido realizada na pessoa do
liquidante
legalidade
desnecessidade de
apresentação de impugnação ao cumprimento de
sentença para a alegação de nulidade da citação
questão de ordem pública que poderia ser suscitada
por simples petição (...) decisão mantida no
tocante ao reconhecimento da nulidade da citação
valores bloqueados, todavia, que devem ser
mantidos depositados em juízo, assim como as
penhoras de imóveis, como medida de cautela, até o
julgamento dos embargos monitórios por sentença,
que já se encontram prontos para julgamento
agravo
parcialmente
provido. (Agravo
de
Instrumento
2209381-53.2019.8.26.0000;
Relator: Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2149834-48.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22231
Fls. 8/8
Registro: 21/05/2020).
Há de ser mantido, em tal passo, o r. decisório
impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora